Tribunal: STF
Processo: RE 120235
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:- Desdobramento incabivel, de recurso extraordinário
em  especial, a falta  de oportuna argüição  de relevância da questão
federal.
          Coisa julgada discutida em âmbito infraconstitucional.
          Prestação  jurisdicional  regularmente  cumprida,  mediante
exame e rejeição de embargos declaratorios.